Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO TRIBUTÁRIA. ANALOGIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, verifica-se que tal presunção é afastada quando já houve manifestação do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (Súmula 565). 1.1 Contrato de Financiamento firmado antes de 30/04/2008 prevendo a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), sem indicativos de abusividade no valor.
2. Inexiste comando legal o qual trate especificamente da suspensão da exigibilidade da multa administrativa do PROCON/DF. Há possibilidade, no entanto, de “utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia”. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) 2.1 Por este motivo, o entendimento jurisprudencial tem aplicado o artigo 151 do Código Tributário Nacional, o qual trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aos créditos não tributários.
3. Como estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada (artigo 151, V, do Código Tributário), mostra-se desnecessário o depósito do montante integral da dívida ou caução. Demais, o débito já se encontra inscrito na dívida ativa, de modo que a medida não é irreversível.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para suspender a exigibilidade da multa discutida nos autos até o julgamento da Ação Anulatória.